Tribunal: STF
Processo: ARE 1571589
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 54).
 
Aduz o recorrente que o recurso extraordinário não implica reanálise de fato, uma vez que se discute nos autos a interpretação e aplicação de dispositivos constitucionais.

Afirma, também, que:

este Supremo Tribunal Federal, em decisão vinculante proferida na ADI 6.053/DF, firmou entendimento de que os honorários sucumbenciais na hipótese de ações em que seja parte algum dos entes federados pertencem aos advogados públicos e não à Fazenda que eles representam (doc. 60, p. 5).

Diz, ainda, que:

 a matéria é puramente de direito, inexistindo qualquer fato que seja controvertido, estando centrada toda a discussão jurídica apenas e tão somente na interpretação de decisão do STF e norma constitucional que prevê sua observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário (doc. 60, p. 8).

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parcer assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 102, § 2º, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS AUTÔNOMOS – SÚMULA Nº 283/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO (doc. 87, p. 1).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar.

Isso porque, a compreensão histórica fixada na jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que os honorários de sucumbência são titularizados pelos advogados, públicos ou privados, e ostentam caráter alimentar, de contraprestação pelos serviços prestados. Integram, portanto, o patrimônio dos advogados. Vide, nessa direção, os seguintes julgados:
 
EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência do relator. Honorários advocatícios. Natureza jurídica alimentar. Precedentes. 1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil; e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento a “recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. 2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que é de caráter alimentar a natureza jurídica dos honorários advocatícios originados do ônus de sucumbência. 3. Agravo regimental não provido. (AI 849470 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9/10/2012 - grifei)
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS, OBSERVADA ORDEM ESPECIAL. 1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado e possuem natureza alimentícia. A satisfação pela Fazenda Pública se dá por precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de igual natureza. Precedentes: AIs 623.145, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli; 691.824, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 732.358-AgR, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 758.435, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso; REs 470.407, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 538.810, sob a relatoria do ministro Eros Grau; e 568.215, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; bem como SL 158-AgR. 2. Agravo regimental desprovido. (RE 415950 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 24/8/2011)
 
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AGRAVO IMPROVIDO. I - É incabível a inovação de fundamento em agravo regimental, porquanto a matéria arguida não foi objeto de recurso extraordinário. II - O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que os honorários advocatícios têm natureza alimentar. III - Agravo regimental improvido (AI 732.358-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 21/8/09 - grifei).
 
Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal que os honorários não se confundem com a verba principal, devida à parte no processo, tanto que devem ser objeto de pagamento autônomo por meio de expedição de precatório:

 CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO (RE 564.132, Redator p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 10/2/15 - grifei).
 
CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA - ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A definição contida no § 1-A do artigo 100 da Constituição Federal, de crédito de natureza alimentícia, não é exaustiva. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. Conforme o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado, consubstanciando prestação alimentícia cuja satisfação pela Fazenda ocorre via precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de natureza alimentícia, ficando afastado o parcelamento previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, presente a Emenda Constitucional nº 30, de 2000. Precedentes: Recurso Extraordinário nº 146.318-0/SP, Segunda Turma, relator ministro Carlos Velloso, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 4 de abril de 1997, e Recurso Extraordinário nº 170.220-6/SP, Segunda Turma, por mim relatado, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de agosto de 1998. (RE 470407, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 13/10/2006 - grifei)
 
Há, inclusive, Súmula Vinculante que sintetiza o entendimento acima indicado:

 Súmula vinculante 47: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
 
É precisamente por serem titularizados pelos advogados que esta Suprema Corte não admite a possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos Procuradores dos Estados com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência:
 EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ADI 6053. VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A ELES PERTENCENTES, COM VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRAM. 1. No julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, Dje. 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. 2. O referido precedente paradigma projeta os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. 3. Assim, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa. 4. Agravo e Recurso Extraordinário com Agravo providos, afastando a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem. (ARE 1464986 AgR, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe 7/3/2024 - grifei)
 

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADVOGADOS PÚBLICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE. ADI 6.053. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADI 6.053. 2. A parte agravante afirma não haver aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma, uma vez que nesse último não se debateu a possibilidade de compensação de honorários sucumbenciais devidos nos processos em que vencedora a Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, ao manter decisão que permitira a compensação dos valores devidos a título de honorários de sucumbência com a quantia a ser recebida por meio de precatório, sob o fundamento de que a verba sucumbencial não constitui direito autônomo dos advogados públicos, o órgão reclamado desrespeitou o entendimento firmado na ADI 6.053. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na ADI 6.053, o STF julgou parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme à CF/1988 ao § 19 do art. 85 do CPC, ao art. 23 do Estatuto da Advocacia e ao art. 27 da Lei n. 13.327/2016, assentar a constitucionalidade da percepção, por advogados públicos, a título próprio, de honorários advocatícios de sucumbência. 5. O acórdão reclamado, ao permitir a compensação entre os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência, divergiu da orientação desta Corte, que veda essa possibilidade, sob pena de ofensa ao decidido na ADI 6.053. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (Rcl 70048 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2025 - grifei)
 
Portanto, entendo não haver dúvidas sobre a compreensão sedimentada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que os honorários de sucumbência pertencem aos advogados, públicos ou privados, e constituem verbas autônomas em relação à condenação, não sujeitas a imposições ou modificações pretendidas pela parte litigante.
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ADI 6053. VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A ELES PERTENCENTES, COM VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRAM. 1. No julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, Dje. 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. 2. O referido precedente paradigma projeta os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. 3. Assim, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa. 4. Agravo e Recurso Extraordinário com Agravo providos, para indeferir a compensação da verba honorária pertencente aos Procuradores do Estado com parte do crédito cobrado no cumprimento de sentença. (ARE 1568107 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07-01-2026  PUBLIC 08-01-2026)
 
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao enunciado da Súmula Vinculante 47 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para indeferir a compensação postulada pela sociedade de advogados recorrida.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator